Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NO TRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 e 329, caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos durante abordagem policial, na qual foram apreendidos 10,52 g de maconha, 502 g de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie, um revólver municiado, arma de fogo artesanal e munições, além de ter o acusado resistido ativamente à prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio foi lícito diante da alegada violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter as condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo e resistência; (iii) determinar se cabe desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma; e, (iv) definir se a dosimetria da pena do crime de tráfico comporta ajuste quanto à valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga de suspeito para o interior de residência com descarte de objetos ilícitos, precedida de confirmação de suspeita pelo serviço de inteligência policial, configura fundada razão para ingresso domiciliar sem mandado judicial, respeitados os termos do Tema 280 do STF.
4. A configuração do tráfico de drogas prescinde de flagrante de comercialização, bastando a comprovação de qualquer das condutas típicas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, aliada a elementos concretos que revelem a destinação mercantil do entorpecente.
5. A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é incabível quando os elementos objetivos do caso revelam finalidade de tráfico, e não mera posse para consumo pessoal.
6. Só se reconhece a atipicidade dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 diante de completa inaptidão do artefato.
7. A mera fuga é atípica, mas a oposição física violenta e reiterada aos executores do ato legal caracteriza resistência ativa, ainda que não haja lesão corporal nos policiais, por se tratar de crime de mera atividade.
8. Na dosimetria do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a valoração negativa do vetor consequências do crime quando fundada em efeitos genéricos inerentes ao tráfico, como vulneração da saúde pública e incremento da criminalidade patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI. CPP, art. 156. CP, arts. 59, 61, I, 69, 329, caput, 44 e 77. Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4o, e 42. Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 14. Portaria SVS/MS n.o 344/98.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280. TJDFT, Acórdão 2075313, 2.a Turma Criminal, j. 02.12.2025, DJe 16.12.2025. TJDFT, Acórdão n. 859742, 20130310163922EIR, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, Revisor João Timóteo de Oliveira, Câmara Criminal, j. 06.04.2015. TJDFT, Acórdão 2044891, 0706943-41.2024.8.07.0014, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2.a Turma Criminal, j. 10.09.2025, DJe 19.09.2025. TJDFT, Acórdão 2062312, 2.a Turma Criminal, j. 28.10.2025, DJe 07.11.2025. TJDFT, Acórdão 2017190, 0740501-48.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2.a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 28.07.2025.